Tribunal: TJMT
Processo: 1030650-61.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS MARTINS DE BARROS MANICA - CPF: 027.912.561-56 (RECORRENTE), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1030650-61.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Recorrido(s):

LUCAS MARTINS DE BARROS MANICA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍTIMA DE ESTELIONATÁRIOS.
CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA A TRANSFERÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECUPERAÇÃO DE PARTE DO VALOR. BLOQUEIO TEMPORÁRIO. REGULARIDADE.
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LIBERAÇÃO DO VALOR BLOQUEADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LUCAS MARTINS DE BARROS MANICA, postula a condenação do Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado no valor de R$ 958,84 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

2.

O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do Whatsapp, em que terceiros se passaram por membros de organização criminosa e ameaçaram o Recorrido a realizar transferência via PIX aos fraudadores.

3.

Ocorre que, o Recorrido realizou 02 (dois) PIX, em quantia total de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), para a Correntista DEBORA MARIA DE PAIVA SILVA, sem a participação, conivência ou omissão da financeira, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

4.
Ademais, verifica-se que o Recorrente conseguiu recuperar a quantia de
R$ 958,84 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e, manteve o valor bloqueado em conta bancária do Recorrido, certamente, aguardando a conclusão das investigações das fraudes financeiras realizadas.

5.
Desta feita, entendo que a Recorrente não praticou qualquer ilícito, sendo evidente que o Recorrido comprovou nesses autos a fraude realizada por terceiros, contudo, não faz jus a qualquer indenização por danos morais, devendo apenas a Recorrente proceder com a liberação da quantia bloqueada.

6.
Pois, entendo razoável que a Recorrente tenha procedido com o bloqueio temporário da quantia recuperada, com a finalidade de se investigar o ato criminoso e a irregularidade na transação realizada.

7.

Por tal conclusão, entendo que a sentença merece reparo para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente, mantendo-se apenas a determinação para a liberação da quantia recuperada de
R$ 958,84 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos
.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido LUCAS MARTINS DE BARROS MANICA, postula a condenação do Recorrente em indenização por danos morais, bem como obrigação de fazer para liberação do valor bloqueado no valor de R$ 958,84 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa Recorrente a liberar a quantia de
R$ 958,84 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos)
em favor do Recorrido, bem como ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para fossem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido regularmente intimados manifestou pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer para liberar a quantia bloqueada, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais, o qual é inexistente.

O Recorrido não comprovou o ato ilícito praticado pela Recorrente a ensejar em indenização por danos morais.

A situação posta nesses autos configura exercício regular de direito, tendo em vista que o bloqueio temporário da quantia recuperada ocorreu por força de investigação decorrente da ilicitude da transação financeira realizada.

Oras, por evidente que o Banco Recorrente não pode ser penalizado a indenizar o correntista que atende as orientações de fraudadores e realizada transação financeira, sem qualquer participação da empresa Recorrente.

Nesse sentido, o Recorrido não comprovou aos autos qualquer violação a sua honra subjetiva, eis que deu causa a transação fraudulenta e o Banco apenas estaria a agir dentro do exercício regular de direito para efetivamente liberar a quantia recuperada, com as provas de que a transação foi fraudulenta.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido de danos morais formulado pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença no sentido julgar improcedente o pedido de condenação por dano moral, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022